Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000043-52.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CLEITON BARBOSA DE JESUS, FRANCISCO ARNOLDO LINHARES MOURÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE DOLOSO. PRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. SENTENÇA MANTIDA. 1. No julgamento do RE 669069/MG, no qual foi reconhecida a repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 2. Não havendo provas nos autos de que a conduta ilícita praticada pelos agentes públicos contra os quais foi ajuizada ação regressiva configure ato de improbidade doloso, deve incidir a prescrição quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32, em homenagem aos princípios da igualdade e da isonomia. 3. Apelação conhecida, mas não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 1o da Lei 20.910/1932, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional para a Fazenda reaver dos agentes públicos responsáveis quantias despendidas em ações condenatórias, é a data do efetivo pagamento, não do trânsito em julgado da ação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1o da Lei 20.910/1932, uma vez que a questão referente ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, que sobre tal assunto não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017